Tribunal: TJSP
Processo: 9000123-88.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da pena de multa – Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal – A extinção da pena privativa de liberdade não tem o condão, por si só, de ensejar a extinção da punibilidade, quando pendente de cumprimento parte da pena imposta, qual seja, a multa – Recurso de agravo em

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da pena de multa – Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal – A extinção da pena privativa de liberdade não tem o condão, por si só, de ensejar a extinção da punibilidade, quando pendente de cumprimento parte da pena imposta, qual seja, a multa – Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000123-88.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CESAR
FERREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000123-88.2020.8.26.0050 -Voto no 14465
2
Voto no 14465
Agravo em Execução Penal no 9000123-88.2020.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Agravante: César Ferreira dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Ulysses de Oliveira Gonçalves Júnior
Agravo em Execução Penal
Extinção da punibilidade,
independentemente do pagamento da pena de multa Natureza
penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal A extinção da pena privativa de liberdade
não tem o condão, por si só, de ensejar a extinção da
punibilidade, quando pendente de cumprimento parte da pena
imposta, qual seja, a multa Recurso de agravo em execução
desprovido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
pelo sentenciado
CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS contra a decisão que
indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade,
independentemente do pagamento da pena de multa.
Na minuta de agravo, a Defesa argumenta que a nova
redação dada ao artigo 51 do Código Penal teria afastado a natureza penal da
multa, de sorte que a extinção da punibilidade independeria do seu pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000123-88.2020.8.26.0050 -Voto no 14465
3
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
contraminutado.
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio
dos autos a esta Colenda Corte.
A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O artigo 51 do Código Penal, com a redação
introduzida pela Lei no 9.268/1996, assim dispõe: “Transitada em julgado a
sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-
lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive
no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”.
Com base nessa norma, ao apreciar a matéria por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000123-88.2020.8.26.0050 -Voto no 14465
4
ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.519.777/SP, tomando-o como
Tema de Recurso Repetitivo no 931, o Superior Tribunal de Justiça adotou o
seguinte entendimento:
“Nos casos em que haja condenação a pena privativa de
liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de
direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade.”
A partir de tal orientação, os julgamentos sob a minha
relatoria até então proferidos contavam com a tese de que, extinta a pena
privativa de liberdade pelo seu cumprimento ou mesmo a pena restritiva de
direitos que a substituísse o inadimplemento da pena de multa não impedia a
extinção da punibilidade do apenado, pois considerada dívida de valor, de caráter
extrapenal, de modo que a sua execução seria de competência exclusiva da
Procuradoria da Fazenda Pública.
Ocorre que, conforme o entendimento assentado pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3150/DF, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio, e na AP 470/MG, de relatoria do Ministro
Roberto Barroso, ambas julgadas em 12 e 13 de dezembro de 2018, consolidou-
se o entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação
de cobrança da pena de multa se o sentenciado, intimado a pagá-la, permanecer
inerte.
Por consequência, entendeu-se que somente poderá
ser declarada extinta a punibilidade quando ocorrer o efetivo cumprimento desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000123-88.2020.8.26.0050 -Voto no 14465
5
obrigação. A par disso, também ficou assentado nos
mencionados julgamentos que caso o titular da ação penal, devidamente
intimado, não propuser a execução da multa no prazo de noventa dias, o Juiz da
execução criminal deverá dar ciência do feito ao órgão competente da Fazenda
Pública para a respectiva cobrança na própria vara de execução fiscal,
procedendo então à execução da multa como dívida de valor, nos termos da Lei
no 6.830/1980.
Deste modo, ressalvado o meu posicionamento
anteriormente manifestado em sentido contrário, deve prevalecer, na hipótese dos
autos, o entendimento mais recente da Suprema Corte, no sentido de que a
extinção da pena privativa de liberdade não tem o condão, por si só, de ensejar a
extinção integral da punibilidade quando pendente de cumprimento parte da pena
imposta, qual seja, a pena de multa.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator